Tribunal: TJES
Processo: 5038365-64.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038365-64.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNA PEREIRA DE CASTRO RAMOS e outros
RECORRIDO: NOLANDIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5038365-64.2023.8.08.0024
Recorrente: BRUNA PEREIRA DE CASTRO RAMOS e STEVEN MANSKI QUEIROZ
Recorrido: NOLANDIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

V O T O S
DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

ALEGAM OS AUTORES QUE EM MARÇO DE 2022 EFETUARAM A RESERVA PARA SE HOSPEDAREM NO HOTEL IBEROSTAR, LOCALIZADO NA CIDADE DE MATA DE SÃO JOÃO/BA, NO PERÍODO DE 13 A 17 DE DEZEMBRO DE 2022. RESSALTA QUE O CUSTO DA HOSPEDAGEM PARA O PERÍODO DE 4 DIAS, PARA O CASAL, TOTALIZOU O MONTANTE DE APROXIMADAMENTE R$5.000,00. DURANTE TODA A ESTADIA NO IBEROSTAR, OS AUTORES ENFRENTARAM UMA GRAVE INFESTAÇÃO DE GATOS QUE COMPROMETEU IRREMEDIAVELMENTE SUA EXPERIÊNCIA E SEGURANÇA. OS GATOS INFESTARAM TODAS AS ÁREAS DE LAZER DO HOTEL, INCLUINDO A PISCINA E O RESTAURANTE. OS AUTORES E DEMAIS HÓSPEDES VIRAM-SE IMPOSSIBILITADOS DE REALIZAR QUALQUER ATIVIDADE SEM SEREM INCESSANTEMENTE IMPORTUNADOS PELOS FELINOS, QUE INSISTIAM EM BUSCAR ALIMENTO DE FORMA OSTENSIVA. OS AUTORES TAMBÉM TESTEMUNHARAM GATOS COM SINAIS EVIDENTES DE DOENÇAS, COMO OLHOS SANGRANDO, O QUE AGRAVOU SUA PREOCUPAÇÃO COM A SEGURANÇA ALIMENTAR E A POSSIBILIDADE DE CONTRAIR DOENÇAS GRAVES, COMO A TOXOPLASMOSE, QUE PODERIA DEIXÁ-LOS ATÉ CEGOS. VALE RESSALTAR QUE TENTARAM BUSCAR SOLUÇÕES JUNTO AO GERENTE DE RELAÇÕES PÚBLICAS, QUE RECONHECEU O ERRO DE PERMITIR GATOS NAS ÁREAS DE ALIMENTAÇÃO, MAS NADA FOI FEITO PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA.

SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O DANO MORAL NÃO DECORRE DE QUALQUER DISSABOR, DE QUALQUER CONTRARIEDADE OU ADVERSIDADE. EXIGE, PARA SUA CARACTERIZAÇÃO, GRAVE E CLARA AFRONTA À PESSOA, À SUA IMAGEM OU À SUA INTIMIDADE. PARA QUE SE FAÇA JUS À INDENIZAÇÃO PRETENDIDA, O DANO MORAL DEVE FICAR INQUESTIONAVELMENTE CARACTERIZADO. O MERO DISSABOR, OU ABORRECIMENTO OU A SENSIBILIDADE ELEVADA A NÍVEIS ACIMA DOS NORMAIS NÃO CARACTERIZAM O DANO MORAL. NOS PRESENTES AUTOS NÃO EXISTE PROVA CABAL DE CIRCUNSTÂNCIA APTA A VIOLAR DIREITO DA PERSONALIDADE, LOGO, HÁBIL A ENSEJAR O CONHECIMENTO DO DANO MORAL. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.

ESCORREITO O ATO DECISÓRIO DE PRIMEIRO GRAU, QUE NESSE SENTIDO DISPÔS: “No caso, de acordo com as provas produzidas, verifico que a reserva dos consumidores foi feita no Hotel Iberostar, situado em região de preservação ambiental, motivo pelo qual várias espécies de animais circulam pelo local, incluindo gatos. Pelas fotografias e vídeos apresentados pelos consumidores não vislumbro nenhuma situação excepcional para justificar o pleito indenizatório, como, por exemplo, ataques de gatos ou qualquer outro fato capaz de prejudicar a boa estadia e a segurança dos hóspedes. Ainda que os hóspedes tenham ficado desconfortáveis em alguns momentos pela presença dos felinos, não vislumbro que essa condição seja capaz de violar atributos da personalidade, como dano à imagem ou a honra previstos no art. 5º, X da CF/88”.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.
É como voto
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.
Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)